Tribunal: TJBA
Processo: 8133153-38.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL Nº 8133153-38.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: DJALMA DE SOUZA Advogado(s): JOAO PAULO CARDOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA SOBRE VERBAS TRANSITÓRIAS E INDENIZATÓRIAS. DISTINGUISHING EM RELAÇÃO AO TEMA 163 DO STF. LEGISLAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. PREVISÃO DE INCORPORAÇÃO DE ADICIONAIS DE INSALUBRIDADE, NOTURNO E HORAS EXTRAS. NATUREZA REMUNERATÓRIA CONFIGURADA. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS, AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO-TRANSPORTE. NATUREZA INDENIZATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TEMA 163 DO STF. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por servidor público estadual contra sentença que julgou improcedente o pedido de interrupção de descontos previdenciários e repetição de indébito sobre verbas alegadamente não incorporáveis (terço de férias, horas extras, adicional noturno e insalubridade, demais gratificações). O apelante fundamenta sua pretensão na tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 163 (RE 593.068), sustentando que verbas que não se incorporam aos proventos não podem sofrer incidência de contribuição. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se as verbas de adicional noturno, adicional de insalubridade e serviços extraordinários, assim como as demais gratificações, são passíveis de incorporação aos proventos de aposentadoria segundo a legislação do Estado da Bahia (Leis 6.677/94 e 11.357/09), afastando a aplicação genérica do Tema 163/STF; (ii) saber se o terço constitucional de férias, o auxílio-alimentação e o auxílio-transporte possuem natureza indenizatória que vede a incidência da contribuição previdenciária. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Tema 163 do STF veda a contribuição sobre verbas não incorporáveis, porém, no Estado da Bahia, os arts. 77 e 132 da Lei Estadual nº 6.677/94 preveem expressamente a possibilidade de incorporação de adicionais de insalubridade, noturno, horas extras e demais gratificações, desde que preenchidos requisitos temporais. 4. Operado o distinguishing: se há potencial de incorporação na lei local, a verba integra o caráter retributivo do sistema, sendo legítima a incidência do tributo para manter o equilíbrio atuarial. 5. Diferente sorte assiste ao terço constitucional de férias e aos auxílios alimentação/transporte. Tais rubricas possuem natureza indenizatória e não detêm previsão de incorporação no regime jurídico estadual, atraindo a vedação de desconto previdenciário conforme jurisprudência consolidada. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e parcialmente provido para declarar a ilegalidade da incidência sobre o terço de férias e auxílios, determinando a restituição dos valores dos últimos cinco anos. Tese de julgamento: "1. É legítima a incidência de contribuição previdenciária sobre adicionais de insalubridade, noturno e serviços extraordinários quando a legislação estadual de regência prevê sua incorporação aos proventos." "2. Não incide contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias e auxílios de natureza indenizatória, ante a ausência de caráter retributivo e impossibilidade de incorporação." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40; Lei Estadual (BA) nº 6.677/94, arts. 77 e 132; Lei Estadual (BA) nº 11.357/09; CPC, art. 1.009. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 593.068 (Tema 163); STF, Súmula 359; TJ-BA, Apelação nº 81377029120248050001. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8133153-38.2024.8.05.0001, em que figura como apelante DJALMA DE SOUZA e, como apelado, ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DE APELAÇÃO, para reformar a sentença e declarar a impossibilidade de incidência da contribuição previdenciária apenas sobre o terço de férias e auxílios, mantendo-a sobre as demais parcelas incorporáveis, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO DIGITALMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora